Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-50.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000912-50.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
LILHAMAR CRISTINA FERREIRA
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILHAMAR CRISTINA FERREIRA, contra decisão proferida pela MM. Juíza do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação de no 1002888-88.2020.8.11.0050, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, por entender ausente a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano.
Argumenta a agravante que é servidora pública estadual efetiva, na função de professora de educação básica, desde 02 de março de 2015, lotada no Município de Campo Novo do Parecis/MT.
Assevera que seu companheiro, JULIANO PETERSON DA SILVA (conforme Declaração de União Estável anexa), também servidor público estadual (policial civil), anteriormente lotado em Campo Novo do Parecis/MT, foi removido para Cuiabá/MT em maio de 2020, a fim de exercer o cargo de Primeiro Secretário – Órgão da Diretoria da Entidade de Classe – ANEPOL – Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil (documentos anexos).
Por tais razões, e com o intuito de dar continuidade à vida conjugal, juntamente com o filho menor do casal, a agravante solicitou administrativamente ao agravado a sua remoção para a cidade de Cuiabá/MT (Protocolo n° 230120/2020), o que foi indeferido, tendo em vista que a agravante não se enquadra nos rol de exceção.
Por fim, alega a agravante que a negativa de sua remoção fere dispositivos constitucionais que devem ser considerados no caso em apreço, como o princípio da unidade familiar (art. 226, CF) e o direito de exercícios de mandato classista pelo companheiro da agravante (art. 8°, CF).
Defende a probabilidade do direito vindicado, artigos 43, IV da Lei Complementar Estadual n° 50/1998 c/c 51, da Lei Complementar Estadual n° 04/1990, para que seja compatibilizada a lotação desta com o seu companheiro JULIANO PETERSON DA SILVA.
Alega estar presente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não podendo aguardar pela decisão de mérito da demanda.
Requer a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para o fim de para reformar a decisão proferida pela douta magistrada singular, no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso remova a agravante imediatamente para a cidade de Cuiabá-MT, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser indeferido, pois a agravante não logrou êxito em demonstrar, nesta fase de cognição restrita, que faz jus à remoção para outra localidade.
Constam dos autos que a agravante é servidora pública estadual desde 2015, lotada atualmente em Campo Novo do Parecis/MT, e seu companheiro é policial civil desde o ano de 2011, quando foi lotado inicialmente na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, onde desempenhou suas funções até o ano corrente, quando foi eleito para o exercício mandato na Associação que representa a classe dos Escrivães de Polícia a nível nacional – ANEPOL, desempenhando suas funções na Cidade de Cuiabá/MT, desde 2020.
Depreende-se, ainda, que a agravante e seu companheiro possuem um filho de 02 anos de idade, e pretendem viver juntos, razão pela qual solicitou administrativamente ao agravado a sua remoção para a cidade de Cuiabá/MT (Protocolo n° 230120/2020), o que foi indeferido na data de 28/07/2020, tendo em vista que a agravante não se enquadra no rol de exceção (id. no 41688736 - Pág. 1), nestes termos:
“(...) Temos a informar que de acordo com o Artigo 43, da Lei Complementar n° 50/98, de 01/10/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação, a remoção a pedido acontece no período de férias escolares, com a edição de Portaria estabelecendo critérios para remoção (...) Após análise dos autos processuais, verificamos que a requerente não se enquadra no rol de exceção, considerando que não há documentos que comprovem a remoção do cônjuge por interesse da administração pública, apenas documentos comprobatórios da lotação provisória durante o desempenho de suas funções na Associação Nacional dos Escrivães – ANEPOL.
Portanto, visto a impossibilidade do atendimento, indeferimos.”
Os artigos 43, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 50/1998 e o artigo 51, da Lei Complementar no 04/1990, dispõe que a remoção a pedido de servidor estadual, para acompanhar cônjuge, decorre que transferência definitiva deste, vejamos:
LC 50/98
Art. 43 Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas. (Nova redação dada pela LC 512/13)
§1o A remoção dar-se-á:
I - a pedido;
II - por permuta;
III - por motivo de saúde;
IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.
LC 04/90
Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.
§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)
§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)
Da interpretação dos mencionados dispositivos legais, vê-se que a remoção deve ser concedida quando se trata de transferência definitiva do cônjuge, por interesse da Administração Pública, ou por motivo de saúde, cuja prova não se encontra nos referidos autos.
Depreende-se, ademais, que o companheiro da agravante optou por exercer a função de mandado classista na ANEPOL (caráter provisório), que fica localizada na cidade de Cuiabá/MT. De igual forma, a agravante optou por mudar-se para Cuiabá/MT, a fim de acompanhar a lotação de seu companheiro.
Nesse caso, o interesse público deve prevalecer em relação ao interesse privado, sobretudo porque deve-se comprovar a existência de vagas para a remoção pretendida, e não sendo caso de urgência, cabe à Administração Pública avaliar por critérios de conveniência e oportunidade.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. 1. Em princípio, parece que não houve o deslocamento que autorizaria a concessão da licença para acompanhar cônjuge, nos termos do art. 84 da Lei no 8.112/90, mas provimento inicial da esposa do agravante em cargo público. 2. Ainda que a Constituição Federal proteja a unidade e a convivência familiar, não parece adequado prestigiá-las, de imediato, em prejuízo do interesse da Administração Pública, quando o afastamento decorre, à toda evidência, de opção do servidor e de sua esposa. 3. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AG: 5025844-82.2018.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/10/2018, QUARTA TURMA)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrada por servidora do Ministério Público do Estado do Maranhão contra ato atribuído à Subprocuradora-Geral de Justiça que indeferiu seu pedido de remoção da Promotoria de Magalhães Almeida/MA para a Promotoria de Araioses/MA. 2. Embora a remoção de servidor público para acompanhar cônjuge, prevista no inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/1990, por analogia, tenha como propósito a preservação da unidade familiar, à qual o Estado deve dispensar proteção especial (art. 226 da CF), não ode referido princípio ser aplicado de forma indiscriminada, "merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (AgRg no REsp 1.201.626/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011). 3. Na espécie, como bem observou o parecer ministerial estadual, a recorrente é a única servidora do quadro de apoio técnico da Promotoria de Justiça de Magalhães de Almeida e sua remoção acarretaria prejuízos à regular e eficiente prestação de serviços do Ministério Público da referida cidade, já que haveria impossibilidade de preenchimento da vaga por outro servidor, pois o artigo 44 da Lei n. 6.107/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão) estabelece que a remoção do servidor implica, também, o deslocamento do cargo. 4. Dessa forma, autorizar remoção da servidora seria chancelar a prevalência do interesse privado sobre o público e negar vigência ao princípio da eficiência, à revelia do que dispõe a Constituição Federal. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 62866 MA 2020/0027529-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da agravante, parecendo razoável que se aguarde a regular tramitação do agravo de instrumento.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator